Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-71.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-71.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVANIA MARIA VARGES

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARROS DE SOUSA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AJUDA DE CUSTO. LEI MUNICIPAL N.º 899/2007. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NORMA. EFICÁCIA PLENA. SUPRESSÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. ILEGALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
EX OFFICIO
.

I – A "ajuda de custo" do art. 14 da Lei Municipal n.º 899/2007 possui natureza remuneratória e eficácia plena, sendo vedada sua supressão administrativa sob o argumento de ausência de regulamentação.

II - O poder de autotutela e a ausência de direito adquirido a regime jurídico não autorizam o descumprimento de norma legal vigente e eficaz.

III - Comprovados o vínculo funcional e o pagamento habitual por meio de fichas financeiras, impõe-se o restabelecimento da vantagem e o pagamento das diferenças pretéritas.

IV - Adequação dos consectários legais à EC n. 113/2021, com incidência da Taxa SELIC, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000591-71.2023.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como
Apelado
EDVANIA MARIA VARGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA